Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747582-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em relação ao processo 0706463-90.2020.8.07.0018, tendo por objeto pedido de determinação ao Distrito Federal para que forneça a parte autora o medicamento INFLIXIMABE 400mg enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Na hipótese, considerando a entrada em vigor da Resolução no 12/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT, a qual definiu ser da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA a competência para conhecer e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, acrescido de que o valor da causa nos autos principais foi definido em quantia superior ao limite para o processamento no Juizado Especial. O Acórdão de n° 1314480, proferido por esta 2o Câmara Cível, conheceu do conflito e declarou competente o juízo suscitado da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. (ID 23203719.) A pretensão de ingresso no feito da Defensoria Pública na qualidade de amicus curiae restou indeferida, conforme Decisão de Id n. 24251113. Ciente da Decisão, a Defensoria Pública, em representação processual da parte autora nos autos de origem, pugna pelo prosseguimento quanto ao mérito dos Embargos de Declaração opostos. (ID 24956191) Alega, em suma, existir obscuridade no acórdão almejando o seu provimento “para reconhecer a impossibilidade de se afastar o entendimento firmado no IRDR no 2016.00.2.024562-9 sem a observância do art. 986 do CPC, como também a importância de se manter os Juizados Fazendários como competentes para processar e julgar demandas cominatórias de saúde”. (ID 24079715 - Pág. 7.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos declaratórios apresentados pela Defensoria Pública, seja pela ausência requisito intrínseco (legitimidade recursal e interesse), quanto extrínseco (tempestividade e regularidade formal). Da ilegitimidade recursal. Tratando-se de conflito negativo de competência suscitado pelo próprio juiz de ofício, na forma do Art. 953, I, do CPC, ressalta a ilegitimidade da parte, que figura como autora nos autos de origem, em opor embargos de declaração no presente feito. A legislação processual estabelece que a legitimidade recursal cabe o ordinariamente a parte vencida, estendendo ao Ministério Público e ao terceiro prejudicado, caso este comprove que a decisão venha atingir direito que afirme titular. Vejamos: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.” – g.n. Na hipótese em apreço, contudo, além de a Defensoria não demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do acórdão que declarou competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, como condição indispensável para legitimar a interposição dos embargos. Certo é que o reconhecimento da competência por si só não importa em qualquer prejuízo às partes do processo de origem, notadamente quando definida pelo órgão de 2o instância (2a Câmara Cível). Ou seja, a decisão que determina o processamento e julgamento do feito por um dos juízos em conflito negativo, não integra nem interfere no mérito da ação principal a legitimar a interposição de recurso pela parte autora. Portanto, a embargante além de não figurar como parte na presente demanda, não se qualifica como terceiro prejudicado para legitimar a oposição dos embargos de declaração neste conflito negativo de competência. Da ausência de interesse recursal. De outro lado, observa-se também a inexistência de interesse recursal da parte na oposição dos embargos. Isso porque, o interesse de recorrer surge sempre quanto a reapreciação da matéria, pela instância superior ou pelo mesmo juiz que proferiu a decisão, no caso dos embargos de declaração, produzir melhoria da situação jurídica do recorrente. Assim, o interesse recursal está intimamente ligado a utilidade jurídica do provimento do recurso e da necessidade de utilizar esta via para restabelecer o direito violado em decisão anterior. Ocorre que, ainda se permita aferir o interesse recursal de forma ampla, para além da mera sucumbência do direito material, admitindo qualquer hipótese de melhoria ao recorrente. O acórdão que definiu a competência do juízo suscitado, da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA, abrange circunstancia de ordem meramente processual, não sendo possível apreciar qualquer benefício as partes do feito de origem com a oposição de embargos de declaração, de modo que inexiste interesse recursal com vistas a adquirir um juízo de admissibilidade positivo. Da irregularidade formal. Por imposição legal, cabe ao recorrente atender os requisitos específicos do recurso aviado, devendo ser finalizado com pedido de reforma, esclarecimento ou integração da decisão. Dito isso, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. A esse propósito, a doutrina abalizada, especialmente no que se refere aos Embargos de Declaração, é assente em afirmar que: “Nos recursos de fundamentação vinculada o recorrente não poderá alegar qualquer matéria que desejar, estando sua fundamentação vinculada às matérias expressamente previstas em lei. O rol de matérias alegáveis em tais recursos é exaustivo, e o desrespeito a essa exigência legal acarretará a inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo cpc comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.714.) Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Contudo, da análise dos argumentos desenvolvidos pela embargante, infere-se que a Defensoria Pública, sob alegação de existir obscuridade no acórdão, pretende a modificação do acórdão que declarou competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Cabendo destacar, que o pedido formulado no recurso não se coaduna com os objetivos do embargos de declaração, mas centrado no “provimento dos Embargos de Declaração para reconhecer a impossibilidade de se afastar o entendimento firmado no IRDR no 2016.00.2.024562-9 sem a observância do art. 986 do CPC, como também a importância de se manter os Juizados Fazendários como competentes para processar e julgar demandas cominatórias de saúde”. (ID 24079715 - Pág. 7.) Nota-se, portanto, que a embargante pretende na realidade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios, motivo pelo qual o recurso não merece ser admitido por irregularidade formal. Da tempestividade. Por fim, fica prejudicada inclusive a análise da tempestividade dos embargos opostos, visto que, não sendo parte nos autos, incabível apreciar o marco inicial em que a embargante fora notificada do acórdão embargado. Dentro deste contexto, os embargos declaratórios opostos pela Defensoria Pública, em representação processual da parte autora nos autos de origem, são manifestamente inadmissíveis em decorrência da ilegitimidade recursal, pois não figura como parte no presente conflito negativo de competência, tampouco demonstra a sua qualidade de terceiro prejudicado (Art. 996 do CPC), assim como pela ausência de interesse de recorrer, no que se refere ao binômio necessidade e utilidade. Observa-se ainda a irregularidade formal dos embargos opostos visando exclusivamente rediscutir questão já apreciado pelo colegiado, além de estar prejudicada a análise da tempestividade recursal (Art. 1.023. do CPC). Desta feita, seja pela ausência requisito intrínseco, legitimidade recursal e interesse de recorrer, quanto extrínseco, no tocante a tempestividade e regularidade formal, o recurso não preenche os pressupostos recursais indispensáveis para que possa ser conhecido. Cumpre anotar, enfim, que o artigo 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal porque manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2021 10:05:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador